Tribunal: STF
Processo: RE 1397520
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE AEROGERADORES. ALVARÁ. PREVISÃO LEGAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Constituição Federal, a Desa Morro dos Ventos III S.A. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    A recorrente alega ausência de fundamentação do acórdão que alterou a base de cálculo da taxa de localização e funcionamento da atividade empresarial de produção de energia eólica. Aponta ofensa ao princípio da isonomia. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 93, IX, 145 e 150, IV, da Lei Maior.



    Admitido o recurso, subiram os autos.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem reformou a sentença e declarou válida a base de cálculo da Taxa de Localização e Funcionamento da empresa produtora de energia eólica, com base na legislação municipal. O acórdão possui a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE AEROGERADORES. ALVARÁ DE LICENCIAMENTO DE PARQUE EÓLICO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVISÃO LEGAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALUDIDA PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NORMA DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN DENTRO DOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS. TESE DE INCONSTITUCIONAL IDADE AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA PELO RECORRIDO QUANTO À (IN)EXISTÊNCIA DE ÓRGÃO FISCALIZADOR NO ENTE PÚBLICO. ACOLHIMENTO. OBEDIÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E NORMA DE REGÊNCIA (LEI MUNICIPAL Nº 493/2014). REFORMA QUE SE IMPÕE. PARCIAL CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Os fundamentos do acórdão prolatado na origem evidenciam os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Observo que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, na sistemática da repercussão geral:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta violação somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. EXIGIBILIDADE. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. INSTITUIÇÃO DE CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL MEDIANTE LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEI COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA NOS CASOS TAXATIVAMENTE INDICADOS NA CONSTITUIÇÃO. 1. Para concluir sobre a necessidade de lei complementar para instituição do Código Tributário Municipal seria necessária a análise da Constituição Estadual, da Lei Orgânica Municipal, bem como de outras normas infraconstitucionais de regência, providências vedadas em sede de recurso excepcional. O caso atrai a incidência da Súmula 280/STF. 2. O legislador constituinte não reservou a matéria – instituição de Código Tributário Municipal – à lei complementar. Desse modo, do ponto de vista formal, o aludido Código Tributário não violou qualquer dispositivo da Magna Carta. Só se faz necessária a edição de lei complementar quando o próprio texto constitucional assim exige expressamente. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE 662401 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.10.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE AEROGERADORES. BASE DE CÁLCULO. LEI 493/2014 DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O VALOR DA TAXA E O CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário quanto à alegada ofensa à Constituição que não tenha sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1366257 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO OU DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. [...]” (ARE 1278731 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.8.2022).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora